Tribunal: TJSP
Processo: 1012458-47.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Repetição de Indébito - ITBI - Município de São Vicente - Demanda julgada parcialmente procedente - Alteração de contrato social e integralização de capital societário mediante a transferência, a título de conferência, de bem imóvel - Registro do respectivo título translativo condicionado à atualização monetária e ao pagamento de multa e juros de mora - Impossibilidade,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Repetição de Indébito - ITBI - Município de São Vicente - Demanda julgada parcialmente procedente - Alteração de contrato social e integralização de capital societário mediante a transferência, a título de conferência, de bem imóvel - Registro do respectivo título translativo condicionado à atualização monetária e ao pagamento de multa e juros de mora - Impossibilidade, no entanto, da cobrança de encargos moratórios, porquanto o fato gerador do tributo em análise só ocorre com a transferência efetiva da propriedade, a partir do registro do ato no cartório competente (Cartório de Registro de Imóveis) - Incidência, tão somente, de correção monetária, para o fim de se preservar o poder aquisitivo da moeda diante de sua desvalorização nominal provocada pela inflação - Arbitramento de honorários por apreciação equitativa - Possibilidade, à vista do valor e da baixa complexidade da causa - Sucumbência recíproca, por fim, verificada, ante o teor do decidido em Primeiro Grau - Sentença mantida - Recursos não providos.